Tribunal: TJPA
Processo: 0802959-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802959-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: GERSON ANTONIO MALETSKI, METALURGICA NOVA GAM - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802959-70.2025.8.14.00000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
(ADVOGADOS

LUIZ RODRIGUES WAMBIER E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR)

AGRAVADOS: METALURGICA NOVA GAM – EIRELI
(ADVOGADO MARCOS MOREIRA)
E GERSON ANTONIO MALETSKI
(ADVOGADOS FERNANDO BARBUR CARNEIRO E NATHALIE CERQUEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, no qual se impugnava decisão interlocutória que manteve a nomeação de perito judicial, fixou honorários periciais em R$ 45.000,00 e atribuiu à agravante o adiantamento da despesa, sob alegação de inadequação técnica do expert, desproporcionalidade dos honorários e ilegalidade do encargo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que trata da nomeação de perito, fixação de honorários periciais e atribuição do ônus de adiantamento comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisões relativas à prova pericial, como nomeação de perito, fixação de honorários e adiantamento de despesas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não é o caso dos autos.

5.

A insurgência quanto à qualificação do perito, ao valor dos honorários e ao rateio do encargo pode ser apreciada oportunamente, acaso persista o interesse, em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

6.

Não se verifica risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata do Tribunal.

7.

O fato da perícia já ter sido realizada no primeiro grau, com apresentação do laudo e manifestação das partes, reforça a ausência de urgência concreta apta a autorizar a mitigação do rol legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória que versa sobre nomeação de perito, fixação de honorários periciais e adiantamento de despesas não é, em regra, impugnável por agravo de instrumento.

2.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência concreta decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

3.

A ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802959-70.2025.8.14.00000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
(ADVOGADOS

LUIZ RODRIGUES WAMBIER E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR)

AGRAVADOS: METALURGICA NOVA GAM – EIRELI
(ADVOGADO MARCOS MOREIRA)
E GERSON ANTONIO MALETSKI
(ADVOGADOS FERNANDO BARBUR CARNEIRO E NATHALIE CERQUEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Votorantim Cimentos N/NE S.A
., contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante do seu não cabimento.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a controvérsia apresenta urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), uma vez que a perícia determinada no feito seria realizada por profissional sem qualificação técnica adequada ao escopo contábil/documental da prova, circunstância que poderia gerar prejuízos irreversíveis e inutilizar a discussão apenas em eventual apelação; aduz, ainda, a desproporcionalidade e falta de justificativa dos honorários periciais fixados em R$ 45.000,00, bem como a ilegalidade da atribuição exclusiva do adiantamento à recorrente, requerendo, ao final, o conhecimento do agravo de instrumento e seu provimento para substituir o perito, ou, subsidiariamente, reduzir os honorários e determinar o rateio da despesa pericial.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recuso, defendendo a correção da decisão monocrática, sob o argumento de que a interlocutória atacada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não se verifica urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade.

Sustenta, ainda, que a prova pericial é imprescindível ao deslinde da controvérsia, envolvendo apuração de proporção de obra, prazos e valores, matérias que demandariam conhecimento técnico em engenharia civil, inexistindo qualquer inadequação do perito nomeado.

Aduz, por fim, que os honorários fixados são compatíveis com a complexidade da causa e que o ônus do adiantamento deve permanecer com a agravante, mencionando que é beneficiário da gratuidade de justiça.

O feito “
foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 10 à 17.03.2026.

a realizar-se no dia 10-03-2026, às 14:00”.

Na sequência, a agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A. peticionou para
“
pedir destaque
ao presente recurso, que foi incluído em pauta para sessão virtual, conforme certidão de id. 34150261. A Agravante requer, com a máxima vênia, a inclusão do presente recurso em sessão presencial, o que faz com fulcro no art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno desse E. TJPA.

Por fim, requer-se que todas as intimações e publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob nº. 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/PR 7.295) e Mauri Marcelo Bevervanço Junior (OAB/PR 42.277), sob pena de nulidade”.

Por sua vez, o agravado GERSON ANTONIO MALETSK se manifestou favorável ao pedido de destaque para julgamento em sessão presencial, acrescentando, ainda, que:

“De plano, cumpre destacar que a perícia em questão, objeto do presente recurso, já foi devidamente realizada, bem como houve a juntada do laudo pericial nos autos de origem e as partes apresentaram as suas respectivas impugnações ao laudo pericial, estando os autos conclusos para decisão.

Isto posto, tem-se que a controvérsia recursal se refere exclusivamente à adequação da qualificação técnica do perito, a razoabilidade da proposta apresentada de honorários periciais, e o ônus das partes pelo pagamento de tais honorários”.

Diante da razoabilidade do pleito, e evitando qualquer alegação futura de nulidade,
deferi o pedido de destaque
(
sem direito à sustentação oral
), nos termos do art. 140-A, §5º, II, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal, para que o julgamento fosse realizado em sessão presencial, salientando que os patronos poderiam acompanhar o julgamento e, apenas em eventual solicitação pelo colegiado, prestar esclarecimentos.

Por derradeiro, o recurso foi incluído na pauta de julgamento desta sessão presencial.

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802959-70.2025.8.14.00000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
(ADVOGADOS

LUIZ RODRIGUES WAMBIER E MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR)

AGRAVADOS: METALURGICA NOVA GAM – EIRELI
(ADVOGADO MARCOS MOREIRA)
E GERSON ANTONIO MALETSKI
(ADVOGADOS FERNANDO BARBUR CARNEIRO E NATHALIE CERQUEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se a decisão interlocutória de primeiro grau que manteve a nomeação de perito judicial, fixou honorários periciais e atribuiu o respectivo adiantamento à agravante comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, a agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que há urgência apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista o risco de produção de prova pericial por profissional supostamente sem qualificação adequada, bem como a alegada desproporcionalidade dos honorários fixados e a ilegalidade da atribuição exclusiva do adiantamento.

Por sua vez, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, afirmando que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que não há urgência a autorizar a mitigação da taxatividade, além de sustentar a adequação técnica do perito, a razoabilidade dos honorários e a correção da distribuição do ônus financeiro.

Bem analisado o processo,
concluo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida.

Isso porque a controvérsia submetida ao agravo de instrumento diz respeito, insisto, à nomeação de perito, fixação de honorários periciais e definição do ônus de seu adiantamento, matérias que não se inserem no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, tenha admitido a chamada taxatividade mitigada, permitindo o cabimento do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior em apelação, tal situação
não se verifica na hipótese em foco.

Com efeito, eventual insurgência quanto aos referidos pontos pode ser oportunamente analisada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não se evidenciando prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata intervenção deste Tribunal.

Ademais, conforme consignado nos autos e ratificado em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, verifico que a perícia já foi realizada em sede de primeiro grau, com a apresentação do respectivo laudo pericial, tendo as partes se manifestado acerca de seu conteúdo. Na sequência, o Juízo de origem determinou que o
expert
prestasse esclarecimentos sobre os pontos de divergência suscitados pelas partes e por seus assistentes técnicos, bem como respondesse aos quesitos suplementares apresentados, encontrando-se o feito, portanto, em fase avançada de instrução, o que evidencia, ainda mais, a ausência de urgência concreta a justificar a excepcional mitigação do rol legal.

Dessa forma, não se verifica situação apta a afastar a regra geral de irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória impugnada, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026